Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003882-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRENIO GUEDES DE JESUS, ROGERIO RIBEIRO PORTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Depoimentos de policiais. Antecedentes. Pena-base. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Causa de aumento. 1 – Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelas demais provas. 2 - As provas produzidas -- declarações dos policiais que monitoravam o local e participaram da prisão em flagrante, apreensão de droga e dinheiro com o primeiro réu e o registro das imagens que demonstram que os réus agiam em conjunto a fim de promover a venda de drogas –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “trazer consigo”, autorizam a condenação. 3 - A venda direta de drogas a usuários não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 – Usar os maus antecedentes para agravar a pena na primeira fase de individualização da pena e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa. 6 - Provado o tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino em dia e horário em que o colégio estava aberto incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06. 7 – Se a pena é inferior a 8 anos e o réu, primário, deve ser fixado regime prisional semiaberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial. 8 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de usuário de drogas. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010